Tribunal: TJSP
Processo: 1501810-20.2019.8.26.0567
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501810-20.2019.8.26.0567/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
UELTON PIMENTEL DOMINGOS, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501810-20.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 14.482
2
Embargos de Declaração n. 1501810-20.2019.8.26.0567/50000
Comarca: Sorocaba
Embargante: Uelton Pimentel Domingos
VOTO No: 14.482
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Descabimento

Hipótese em que todas as questões relevantes para o
julgamento do feito foram objeto de análise pela turma
julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para
interposição de recurso junto aos Tribunais Superiores
Contradição, ademais, que deve ser concernente ao corpo do
próprio decisum Inconformismo quanto à análise das provas
que não justifica a interposição do recurso em comento.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Em face do v. acórdão de fls. 374/380, que rejeitou as
preliminares e, no mérito, negou provimento ao apelo do réu Uelton Pimentel Domingos
(condenado como incurso no art. 155, § 4o, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea “h”,
ambos do Código Penal), opõe a d. defesa os presentes embargos de declaração.
Alega, em síntese, “contradição, obscuridade e omissão” (fl.
1) quanto à análise das preliminares aventadas e do pleito absolutório. Aduz, ainda,
omissão e contrariedade no exame dos pedidos de afastamento da qualificadora referente
ao emprego da fraude, diminuição da reprimenda, abrandamento do regime prisional e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 1/10 do
incidente).
É o sucinto relatório.
2. O recurso não comporta acolhida.
A espécie recursal em comento tem por finalidade “completar
a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas” (STJ, EDecl
REsp 750.335/PR, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 28.3.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501810-20.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 14.482
3
No caso presente, a decisão não padece de qualquer vício.
Isso porque todas as questões relevantes ao deslinde do feito
foram objeto de análise pela turma julgadora, inclusive as matérias ora suscitadas.
Tampouco existe contradição capaz de macular o acórdão.
Frise-se que: “A contradição que justifica os embargos de
declaração é a encontrada no corpo da própria decisão e não possível divergência entre
as provas existentes nos autos e o que se decidiu” (TJ-SP, Emb.Decl. 309.943-3, 4a C., rel.
Des. Passos de Freitas, j. 28.11.2000, v.u.).
O embargante, ao expor inconformismo quanto à análise das
provas, busca na verdade nova apreciação do feito.
A irresignação da parte com o resultado desfavorável do
julgamento, todavia, deve ser veiculado pela via recursal adequada.
A esse respeito, confira-se:
“Segundo a moldura do art. 619 do Código de Processo
Penal,
os
embargos
de
declaração
consubstanciam
instrumento processual destinado a expungir do julgamento
obscuridade, ambiguidade ou contradição, ou ainda para
suprir omissão sobre tema de pronunciamento obrigatório
pelo Tribunal, não se prestando para promover a mera
reapreciação do julgado. A hipótese em que se confere efeito
infringente aos embargos de declaração somente ocorre
quando a modificação do julgamento decorrer da correção
da ambiguidade, obscuridade ou contradição ou da
supressão do ponto omisso' (Embargos de Declaração em
HC 9.931-SP, 6a T., rel. Vicente Leal, 16.12.1999, v.u., DJ
14.02.2000, p. 79)” (Guilherme de Souza Nucci, Código de
Processo Penal Comentado, São Paulo, Ed. Revista dos
Tribunais, 12a ed., 2013, p. 1.078, nota 9a ao art. 619).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501810-20.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 14.482
4
3. Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de
declaração.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR